Tribunal: TJMT
Processo: 0001451-73.2011.8.11.0105
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001451-73.2011.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADRIANA PEREIRA BATISTA - CPF: 692.783.002-25 (APELADO), IEDA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 096.066.528-58 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (APELANTE), RODRIGO DOS SANTOS CESAR - CPF: 805.429.800-53 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (APELANTE), RICARDO MAGALHAES PINTO - CPF: 052.487.947-81 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a inexistência de negócio jurídico entre os litigantes, bem como a negligência e culpa da apelante, por inscrição nos bancos de proteção ao crédito decorrente de cobrança indevida, configura-se dano moral.

A fixação do valor da indenização deve-se levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001451-73.2011.8.11.0105

APELANTE: LOJAS RIACHUELO SA

APELADO: ADRIANA PEREIRA BATISTA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LOJAS RIACHUELO SA

contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza que em ação ajuizada
ADRIANA PEREIRA BATISTA

julgou procedente o pedido para
“declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade da dívida negativada no importe de R$ 248,15, exibida em 04 de agosto de 2008, e excluída em 07 de março de 2012 (por ordem judicial), conforme id.58537643 - Pág. 10; e para condenar a ré ao pagamento de três mil reais (R$3.000,00), com correção monetária desta data de arbitramento e juros de mora simples em um por cento ao mês a partir de 04 de agosto de 2008, data da negativação. Arcará a parte requerida com custas e despesas processuais, e com base no art. 85, §2o, Código de Processo Civil, verba honorária fixada por equidade em 20%, em conta de tempo de demanda, praça de atuação e trabalho desenvolvido
.”

Em razões recursais requer o apelante a reforma da decisão para que seja totalmente reformada a sentença para se julgar improcedente o pedido, pois
“não houve atitude da apelante que caracterize indenização por danos, sejam morais ou materiais, conforme se verifica a seguir: O apelado afirmou que nunca contraiu o débito em questão, e a apelante tomou todas as providencias para apurar o fato e impedir que houvesse qualquer dano à ele. Assim, o que se percebe é que a parte autora, ora apelada, tenta transferir para a apelante culpa que não existe, sendo que houve regular estorno da compra no valor integral da compra não reconhecida.”
De forma subsidiária, requer a condenação dos honorários no mínimo previsto.

Devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Consta dos autos que a apelada ajuizou a presente ação enfatizando que no mês de janeiro de 2011 recebeu uma ligação com identificação da apelante, sendo lhe cobrada uma dívida que desconhece pela qual foi, inclusive, negativada, razão pela qual postulou pela declaração de inexistência de débito e condenação por dano moral.

O pedido foi julgado procedente, motivo pelo qual recorre a apelante a este Tribunal.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que a razão está com a requerida, uma vez que não ficou devidamente comprovada a existência de uma relação jurídica entre as partes que justificasse o débito cobrado.

Isso porque, instaurado o contraditório com a citação do requerido, ela deixou de trazer aos autos documento que comprovasse a relação
sub judice
, não trazendo, portanto, quaisquer elementos que pudesse comprovar a veracidade dos fatos por ele alegados, ônus que lhe incumbia, já que descabe a autora fazer prova negativa.

Ressalta-se que, ainda, que a apelante alegue a culpa exclusiva de terceiros, não “
apresentou sequer documentos utilizados pelo terceiro que teria se passado pela autora ou como se deu a situação: o local, a data, a hora, da suposta fraude”,
como sopesado pelo magistrado de 1o grau.

Portanto, sem a prova dos fatos, as alegações do requerido se tornam frágeis e inconsistentes, tendo em vista que a mesma desatendeu à regra do art. 373 do Código de Processo Civil.

Ademais, no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras.

LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ ARENHART ensinam que:

“A regra estampada no art. 333 é bastante simples, e recorre a paradigmas já consolidados no direito processual. O ônus incumbe a quem alega (ou, mais precisamente, a quem tem o ônus de alegar. Assim, incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu comprovar as exceções substanciais indiretas, ou seja, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor. A determinação assim exposta, pois, dirige-se de um lado à parte, para indicar-lhe qual atitude deve adotar frente à prova (quais fatos deve desincumbir-se de demonstrar ao magistrado), e de outro ao próprio juiz, para guiá-lo, na imputação no ônus decorrente da ausência de prova sobre certo fato.”
(Manual de Processo de Conhecimento, 2a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 311).

Neste contexto, havendo provas de que a autora não se beneficiou com os serviços prestados pelo requerido a dívida perde o seu caráter de exigibilidade, uma vez que indevida.

A propósito do tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. DÉBITO NÃO AUTORIZADO. ADESÃO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. Diante da alegação do demandante de que nunca pediu ou utilizou o cartão de crédito que teria gerado o débito objeto da anotação, caberia à administradora de cartões fazer a prova da contratação e a utilização. Não produzida esta prova, é indevido o débito e ilícita a anotação restritiva. Dano moral in re ipsa caracterizado. Valor da condenação fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, bem como observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além da natureza jurídica da condenação. Manutenção do valor arbitrado na sentença. Correção monetária incidente a partir do arbitramento da quantia. Súmula 362, STJ. Juros de mora a partir da publicação da sentença, pois que mantido a indenização nela fixada. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível No 70024646150, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 19/11/2008.)

Assim, sem maiores delongas, o contexto alhures demonstrados impõe seja declarada inexistente a dívida discutida nos autos, excluindo-se, definitivamente, a restrição creditícia de seu nome.

Outrossim, uma vez que o requerido não trouxe elementos que corroborassem com suas declarações, imperioso reconhecer que a inscrição do nome da autora junto ao serviço de proteção ao crédito foi indevida e diante disso, a 4a Turma do STJ estabeleceu o seguinte princípio:

"A exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse cadastro."
(RESP. 165. 727, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira).

Conforme já deveras pacificado, o dano extrapatrimonial, ao contrário do dano material, que deve ser comprovado estreme de dúvidas, prescinde de provas, mesmo porque seria subestimar por demais o sentimento humano pretender que a vítima comprove a humilhação, o transtorno e o constrangimento, experimentados, bastando, apenas, a prova do ato injusto, praticado por outrem e para o qual a vítima não concorreu. Assim entende o insigne civilista Arnaldo Marmitt, em sua obra “Perdas e danos”,Aide Editora, p. 15, indicando os elementos integrantes do dano moral, acima explicitado, a saber:

“a) modificação para pior no estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração advinda do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, consistente na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de espírito e felicidade, em consequência da lesão”.

O direito ao nome, meio por excelência através do qual se manifesta à identidade pessoal, é a mais rica e importante divulgação do direito à indenização, merecendo repúdio e gerando direito ao ressarcimento por dano moral o lançamento indevido e injusto de nome de consumidor junto a cadastro de órgãos que impõem restrição creditícia. No caso dos autos, a negligência e a falta de zelo do requerido em, indevidamente, inserir o nome da autora na lista de maus pagadores, rende ensejo à indenização.

Desta forma, o dano moral decorrente do constrangimento causado a demandante pelo ato ofensivo praticado pelo requerido deve ser reparado, tornando correto o valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 10.0000 – PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – A indevida inserção do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito enseja a indenização pelos danos morais causados, sendo justo, conforme precedentes desta Corte e do STJ, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixados para a indenização. II – Sem que tenha o agravante convencido o relator do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém instale a divergência."
(AgR 117524/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015).

Da mesma forma, necessária a manutenção do valor fixado à título de honorários advocatício, 20%, “
em conta do tempo da demanda, praça de atuação e trabalho desenvolvido.”

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024